Tribunal: TJES
Processo: 5005698-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005698-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRO RIBEIRO GONCALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005698-50.2023.8.08.0048

RECORRENTE:BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALEXANDRO RIBEIRO GONCALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. VALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por
ALEXANDRO RIBEIRO GONÇALVES
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual narra o requerente, em síntese, que em 05 de janeiro de 2022 financiou um veículo, pagando a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de entrada e o restante seria pago por meio de financiamento bancário. Relata que foi acordado de forma verbal com o vendedor que o financiamento seria parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 1.225,83 (mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), contudo, após a entrega do veículo, 15 dias antes do vencimento da primeira parcela, recebeu uma mensagem da requerida via SMS, dando conta que o financiamento seria de 60 parcelas no valor de R$1.225,83 (mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e três reais). Relata que só tomou conhecimento do contrato após procurar o PROCON e que órgão elaborou uma planilha com as tarifas não reconhecidas no contrato que resultam em R$3.122,59 (três mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Requer, por conseguinte, a restituição da quantia de R$3.122,59, em dobro, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Em contestação (ID 7569013), o banco réu sustenta que o contrato firmado entre as partes é existente, válido e eficaz, sendo inquestionável a sua regularidade. Afirma, ainda, que todas as cláusulas dos contratos firmados entre a parte autora e o banco estão de acordo com as resoluções e circulares do BACEN e disposições existentes no ordenamento pátrio. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7569337), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
o requerido a ressarcir ao autor, em dobro, a quantia de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), totalizando R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), cobrada a título de avaliação do bem, com incidência de juros e correção monetária a contar da citação.

Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a instituição financeira requerida interpôs recurso inominado (ID 7569340), sustentando, em suma, que: i) a tarifa de avaliação do bem, além de expressamente prevista no contrato de financiamento, foi informada à parte autora no momento da contratação; ii) se o consumidor optar pela avaliação do bem em outro local encaminhando posteriormente o laudo, nenhum valor será devido; contudo, optando por realizar no estabelecimento onde financiou o veículo – revendedora -, é certo que o consumidor pagará, pelos serviços prestados, repise-se, diretamente para quem prestou o serviço ou financiando tal valor, sendo sempre opção sua; iii) trata-se de um serviço já prestado, posto que a avaliação seja exigida em todos os contratos de compra e venda o que não possui qualquer ligação direta com a atividade principal exercida pelo Banco, de financiamento. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação imposta na sentença.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 7569360).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7569342 e 7569343.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, pretende a instituição financeira requerida/recorrente a reforma da sentença, para que seja afastada a abusividade da cláusula contratual referente à tarifa de avaliação do bem.

Pois bem.
Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença
.

A tarifa de avaliação do bem está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n.º 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia; [...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação nº 16.646-ES, direcionada contra v. decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

In casu
, no que se refere à efetiva prestação do serviço cobrado, verifico que o documento acostado ao ID 7569016, fls. 09/12, denominado “termo de avaliação de veículo” indica que o bem financiado foi devidamente avaliado, embora ausente a assinatura do vistoriador (conforme consignado em sentença) - o que por si só não afasta a prestação do serviço devidamente documentada.

Por fim, pontuo que, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia” (Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que NÃO merece ser restituída a tarifa de avaliação de bem.

Nesta esteira, entendo ser caso de reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de avaliação de bem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de avaliação de bem. Sem condenação em custas e honorários, devido ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)